Tribunal: TJMT
Processo: 0020641-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020641-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY - CPF: 496.194.381-91 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LILIANE CRISTINA GAUDIE LEI - CPF: 784.617.401-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TANIA MARIA GAUDIE LEI - CPF: 595.047.491-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROOSEVELT JORGE GAUDIE LEI JUNIOR - CPF: 995.641.221-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA DE PARCELA DEVIDAMENTE PAGA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu o banco apelado.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0020641-44.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Espólio de Judith Ribeiro Taques Ley

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Judith Ribeiro Taques Ley visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de dano moral movida contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o Espólio de Judith Ribeiro Taques Ley recorre alegando, em síntese, que os fatos deduzidos na inicial restaram devidamente comprovados. Segue sustentando que a negativação ocorreu de maneira indevida, restando patente o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 76596999), arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0020641-44.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Espólio de Judith Ribeiro Taques Ley

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Judith Ribeiro Taques Ley, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo e, mesmo pagando as parcelas regularmente, no dia 26.04.2016, a instituição financeira inscreveu seu nome no cadastro de proteção ao crédito, no valor de R$ 42.024,40 (quarenta e dois mil, vinte e quatro reais e quarenta centavos), ante o vencimento antecipado da dívida, por suposta inadimplência.

No decorrer do trâmite processual, foi noticiado o falecimento da autora, ocorrendo a substituição do polo ativo da ação pelo espólio.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta que merece reforma a r. sentença em decorrência do equívoco na interpretação dada às provas dos autos, tendo em vista que os fatos deduzidos na inicial restaram devidamente comprovados.

Segue sustentando que os comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram que as parcelas estavam devidamente quitadas, de modo que a negativação ocorreu de maneira indevida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em apreço, resta incontroverso que o nome da autora foi inscrito no órgão de proteção ao crédito por indicação da instituição financeira, em razão de suposta dívida decorrente do inadimplemento de parcelas do contrato de financiamento n. 00354363630141 (id. 76596951, p. 6).

Nesse passo, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que as parcelas do contrato de financiamento estavam devidamente quitadas na data em que o banco inseriu o seu nome no cadastro de inadimplentes, juntando aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas vencidas até o dia 26.04.2016, data da negativação (id. 76596961 e 76596962).

Desse modo, caberia à instituição financeira comprovar a inadimplência da parte, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Analisando o caderno processual, verifico que ao apresentar a contestação, o próprio banco apelado juntou aos autos o extrato de pagamentos do contrato de financiamento, no qual consta que as parcelas vencidas até a data da negativação estavam devidamente adimplidas (id. 76596969, p. 3-4).

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela parte apelante.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para evidenciar o dano causado à parte recorrente.

Logo, o dano moral resta configurado em decorrência do nome da autora ter sido inscrito nos cadastros de maus pagadores, sem que houvesse o inadimplemento das parcelas, impondo-se ao réu o ônus da responsabilidade civil.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de
inscrição

indevida
nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCELAS INTEGRALMENTE DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – QUITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE REPASSE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSIGNADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos restritivos, estando quitado o débito, constitui ilegalidade que por si só, gera direito a indenização por dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre como bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta excessivo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0004832- 14.2016.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 07.11.2018 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o resultado lesivo dela decorrente,
razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular, para afastar
a cobrança e reconhecer a responsabilidade civil do apelado,
passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa, onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado, para
julgar procedente
a ação, declarando a inexistência do débito discutido, devendo ocorrer a sua restituição na forma simples, caso tenha sido efetivamente pago pelo apelante, bem como, para determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021